Tribunal: TJDFT
Processo: 0709453-89.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. EXCEPCIONALIDADE. CARÁTER TEMPORÁRIO E TRANSITÓRIO. APTIDÃO PARA PROVER SUAS NECESSIDADES. RECONHECIMENTO. VALOR DA PENSÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os alimentos em favor de ex-cônjuge são devidos com fundamento no princípio da solidariedade, sendo prestados em situações excepcionais aferidas a cada caso. Para tanto, imprescindível a demonstração da premente necessidade do alimentando e da capacidade do alimentante.
2. No caso, não é crível que a situação relatada justifique a manutenção indefinida da dependência econômica entre os ex-companheiros. Conforme se constata nos autos, a apelante não possui nenhuma enfermidade incapacitante para o trabalho e ostenta potencial capacidade para suprir sua subsistência.
3. Tendo em conta o binômio necessidade e possibilidade, aliado à situação financeira do apelado, forçoso reputar razoável e proporcional o valor arbitrado pelo juízo singular a título de alimentos.
4. Apelação conhecida e não provida.